Tribunal: TJBA
Processo: 8019609-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019609-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RIZODALVO DA SILVA MENEZES

Advogado(s)
:
YURI DAMASCENO OLIVEIRA, RIZODALVO DA SILVA MENEZES

AGRAVADO: CARLA DE OLIVEIRA LOPES DE SA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO GALLO, NATALIA SERVA BOTELHO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, §2º, DO CPC. DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO EM RECURSO ANTERIOR. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8000013-20.2018.8.05.0064
, em que figuram como Embargante

RIZODALVO DA SILVA MENEZES
e Embargada
CARLA DE OLIVEIRA LOPES DE SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,